Tribunal: STF
Processo: ARE 1137275
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo interposto por Francisco dos Santos de Sousa contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão cuja ementa segue transcrita: 
    “APELAÇÃO CÍVEL - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROGRESSÕES HORIZONTAIS E PROMOÇÕES VERTICAIS - Preliminar de prescrição do fundo de direito afastada Aplicação da Súmula nº 85 do C. STJ - Pedido de condenação da Municipalidade à implementação do sistema de ascensão funcional previsto na Lei Municipal nº 2.240/1976 e ao pagamento retroativo dos valores atrasados - Descumprimento da legislação funcional verificado Ilegalidade da omissão administrativa Ausência de discricionariedade quanto à realização da avaliação dos servidores Critérios subjetivos que não podem ser verificados pelo Poder Judiciário Pagamento retroativo das diferenças remuneratórias relativas à ascensão funcional que depende do cumprimento dos requisitos previstos em lei Sentença mantida Reexame necessário, considerado interposto, e recursos voluntários das partes improvidos” (pág. 121 do documento eletrônico 4).
    No RE, fundado no art. 102, III, alíneas a e c, da Constituição, alegou-se, em suma, violação dos arts. 5°, XXXVI; 37, caput e XV; 39, § 1°; e 40, § 3°, da mesma Carta. Sustenta o recorrente que 
    […] por ser servidor público do Município recorrido, a Lei Municipal nº 2.240/76 lhe dá o direito à ascensão funcional nas espécies: adicional por tempo de serviço (senhoridade), promoção vertical e progressão horizontal (pág. 139 do documento eletrônico 4).
    A pretensão recursal não merece acolhida. 
    Destaca-se do voto condutor do acórdão recorrido que (págs. 63-67 do documento eletrônico 4): 
    “[…] a Municipalidade de São Bernardo do Campo não implementou o sistema de ascensão funcional instituído pelo Capítulo IV da Lei Municipal nº 2.240/ 1976, salvo quanto ao benefício denominado senhoridade, que equivale ao adicional por tempo de serviço, destinado exclusivamente aos funcionários sob regime estatutário (art. 411, inc. III). 
    [...]
    Depreende-se daquele diploma legal que sendo preenchidos os requisitos estabelecidos, a Administração Municipal deverá efetuar a ascensão funcional do servidor, não havendo que se falar em discricionariedade administrativa quanto à conveniência e oportunidade na implementação de referido sistema. 
    […]
    […] cabe ao Município a verificação quanto ao atendimento dos requisitos legais para realização da ascensão funcional de cada um de seus servidores, não havendo como determinar o pagamento das diferenças pleiteadas de forma automática, que equivaleria a considerar o preenchimento integral dos requisitos objetivos e subjetivos por todos os servidores municipais. 
    […]
    Por certo, a partir do momento em que a Municipalidade de São Bernardo do Campo implementar o sistema de ascensão funcional, e forem preenchidos os requisitos legais pelos servidores municipais, deverá haver o pagamento das diferenças remuneratórias correspondentes. 
    No entanto, essas diferenças, se efetivamente devidas, deverão ser pleiteadas por cada um dos servidores municipais que lograrem êxito no procedimento de avaliação, de acordo com a sua situação individual, e se hão houver pagamento espontâneo, razão pela qual descabe a condenação da Municipalidade nesta sede”. (págs. 129 e seguintes do documento eletrônico 5)
    Nesse contexto, o tribunal a quo, decidiu a questão com fundamento no conjunto fático-probatório dos autos e na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie (Lei Municipal 2.240/1976). Desse modo, para divergir e verificar os argumentos do recorrente, seria necessário o reexame dos fatos e das provas, além da análise da legislação local, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280 desta Corte. Nesse sentido:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REENQUADRAMENTO. PROGRESSÃO HORIZONTAL. LEI 2.240/1976 DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO DESPROVIDO” (ARE 1.060.224/SP, Rel. Min. Luiz Fux).
    “Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. LEI Nº 12.568/98. ENQUADRAMENTO. EXAME DE LEI LOCAL. INVIABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 
    1. Para se chegar à conclusão diversa daquela agasalhada pelo Tribunal de origem, quanto à interpretação das normas que regulam o critério da evolução funcional, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos e da legislação local nas quais se baseou o Tribunal a quo. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 918.253-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Progressão horizontal de servidor municipal. Lei municipal nº 2.815/95. 3. Preenchimento dos requisitos para progressão. Matéria infraconstitucional. 4. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão recorrida. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 850.065-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes).
    Por fim, ressalta-se que o presente caso não trata de acórdão que tenha julgado válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário com base na alínea c do art. 102, III, da CF.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 27 de março de 2020. 
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator